Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL.CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DEVIDA. ATO ILEGAL E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA.
1. Com base no disposto na Constituição Federal, é admitida a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
2. De acordo com o previsto no artigo 37, XVI, c, da Constituição Federal, para a cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, faz-se necessária a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, ser o cargo privativo de profissional da saúde e ser a profissão regulamentada.
3. Com efeito, sendo a profissão de Assistente Social considerada privativa de profissional de saúde, conforme Lei 8.662/1993 e Resoluções número 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde e número 383/1999 do Conselho Federal de Serviço, é possível a sua cumulação com outro cargo de Assistente Social, desde que haja a compatibilidade de horários, conforme o disposto na alínea c do inciso XVI do artigo 37 da Carta Magna.
4. Uma vez evidenciada a ilegalidade praticada pela autoridade coatora e a violação a direito líquido e certo do impetrante, deve ser mantida a Sentença que concedeu a Segurança vindicada.
5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.